Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERENTE. RENDIMENTOS MENSAIS. SUPERIORES A 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela Autora impugnando a decisão de indeferimento da gratuidade justiça proferida pelo Juízo de origem.
II. Questões em discussão.
2.1. Situação financeira da Agravante para custear as despesas do processo e os honorários advocatícios com base nos elementos de provas dos autos.
2.2. Ausência de previsão legal de parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva.
III. Razões de decidir.
3.1. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório.
3.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3.3. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequando à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar, para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar deve ser de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais).
3.4. Comprovação por documentos que os rendimentos mensais da Recorrente são superiores a 5 (cinco) salários-mínimos.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é cabível, quando a pessoa natural possui rendimentos mensais superiores a 05 (cinco) salários-mínimos.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 99, §§ 2o e 3, 100; CDC, art. 6o; Lei n. 14.181/2021; Res. n. 271/2023 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701266-60, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024.